Tribunal: TJMT
Processo: 1045239-56.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045239-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO), LEANE MOREIRA SANTOS CAETANO - CPF: 346.926.358-27 (AGRAVANTE), MARCELO GARCIA CAETANO - CPF: 204.584.468-40 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO EXPRESSIVO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SIGNIFICATIVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Embargos à Execução, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Os agravantes sustentam que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não foi afastada por elementos concretos, que a titularidade de bens não implica liquidez imediata, que há saldos negativos e endividamento decorrente de cédula de crédito bancário no valor de R$ 100.000,00, pugnando pela concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoas naturais é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça; (
ii
) estabelecer se a existência de patrimônio expressivo afasta a presunção prevista no art. 99, § 3º, do CPC; (
iii
) determinar se a alegada iliquidez patrimonial e a existência de dívidas são aptas a justificar o benefício; (
iv
) verificar se houve decisão citra petita ou violação ao princípio da individualização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98 do CPC condiciona a concessão da gratuidade da justiça à demonstração de insuficiência de recursos, sendo a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, relativa e passível de afastamento por elementos concretos.

O magistrado pode indeferir o benefício quando os autos revelam circunstâncias incompatíveis com a alegada pobreza, realizando juízo de valor a partir de critérios objetivos, conforme orientação doutrinária.

Os documentos juntados demonstram que os agravantes possuem patrimônio elevado, composto por imóveis urbanos e rurais, veículos, participação societária, aplicações financeiras e saldo bancário considerável, totalizando montante superior a R$ 1.900.000,00.

Os extratos bancários evidenciam movimentação financeira expressiva, com transferências e pagamentos de valores significativos, o que revela capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência.

A análise da hipossuficiência deve considerar a situação econômica do núcleo familiar, quando os agravantes são casados entre si.

A existência de dívidas ou alegada iliquidez patrimonial não afasta o indeferimento do benefício quando comprovada robusta capacidade econômica.

Não há decisão citra petita, pois inexistiu pedido expresso de dilação ou parcelamento do preparo nas razões recursais, inviabilizando sua apreciação sem violação ao princípio da congruência.

A decisão examinou elementos específicos de cada agravante, inexistindo violação ao princípio da individualização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada por elementos probatórios que evidenciem capacidade econômica.

A titularidade de patrimônio expressivo e a movimentação financeira significativa constituem fundamentos idôneos para o indeferimento da gratuidade da justiça.

A inexistência de pedido expresso impede o reconhecimento de decisão citra petita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98; 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1000601-20.2021

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
1045239-56.2025.8.11.0000

LEANE MOREIRA SANTOS CAETANO e outros

X COOPERATIVA DECRÉDITODE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto porLEANE MOREIRA SANTOS CAETANO eMARCELO GARCIA CAETANO
,
com o fito de
reformar
a decisão que, nos autosdos Embargos àExecuçãonº 1000997-06.2025.8.11.0099, manejada em face daCOOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Para tanto,os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, pois: (i) a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não foi suficientemente afastada pelos elementos indicados na decisão recorrida; (
ii
) a mera titularidade de bens imóveis e a movimentação financeira não se traduzem automaticamente em liquidez ou capacidade de arcar com custas processuais; (
iii
) a existência de saldos negativos e dívidas, quando analisada em conjunto com o patrimônio que não gera liquidez imediata, é elemento preponderante para comprovar a insuficiência de recursos; (
iv
) a própria demanda tem por objeto uma cédula de crédito bancário no valor de R$ 100.000,00, o que indica endividamento e consequente insuficiência de recursos.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Devidamente intimada, a agravada não apresentou
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode ser concedida àqueles que demonstrarem insuficiência de recursos. Ademais, o artigo 99, §3º, do mesmo diploma legal estabelece que a presunção de hipossuficiência é
juris tantum
para pessoas naturais, sendo afastada apenas diante de indícios concretos de capacidade financeira.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Da análise dos documentos constantes nos autos,
verifica-se
que os agravantes não fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça, pois não demonstraram a alegada hipossuficiência financeira.

Com efeito, os
documentos juntados aos autos revelam que a agravante
Leane
possui patrimônio declarado de aproximadamente R$ 502.855,16, incluindo imóvel rural e saldo bancário significativo (ID 212503689). Seus extratos bancários (
IDs
212505151 e 212505152) demonstram movimentação financeira expressiva, com transferências via PIX de valores consideráveis (R$ 5.000,00, R$ 10.000,00 e R$ 4.500,00), além de um recebimento de R$ 8.230,21 em 01/09/2025 e pagamentos que totalizaram R$ 12.501,36 em um único dia.

Quanto ao agravante Marcelo, sua declaração de imposto de renda
extraído dos autos dos embargos à execução de n.
1000995-36.2025.8.11.0099
(ID 207216366) evidencia patrimônio no valor de R$ 1.400.689,57, compreendendo imóveis urbanos e rurais, veículos automotores, participação societária em empresa, aplicações financeiras e saldo bancário considerável.

Considerando que os agravantes são casados entre si, a análise da hipossuficiência deve levar em conta a situação financeira do núcleo familiar como um todo. Nesse contexto, o patrimônio conjunto dos agravantes ultrapassa R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais), o que, por si só, já afasta a alegação de insuficiência de recursos.

Este Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a existência de patrimônio expressivo e movimentação financeira significativa são elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência, ainda que existam dívidas ou saldos negativos em conta corrente. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CAPACIDADE ECONÔMICA DEMONSTRADA. DECISÃO CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça depende da comprovação da insuficiência de recursos, sendo relativa
a
presunção de veracidade da declaração de pobreza (CPC, art. 99, § 3º). O juiz deve indeferir o benefício quando houver elementos que evidenciem a inexistência dos pressupostos legais (CPC, art. 99, § 2º).

A análise conjunta dos documentos demonstra robusta capacidade econômica dos agravantes, revelada pela propriedade de bens de elevado valor, intensa movimentação financeira e participação societária em empresa com capital expressivo, o que afasta a alegação de hipossuficiência.

O argumento de iliquidez patrimonial não subsiste diante da comprovação de amplo e diversificado patrimônio (empresa, veículos de luxo, rebanho e imóveis urbanos e rurais), incompatível com a condição de necessitado exigida para o deferimento da gratuidade.

A alegada violação ao princípio da individualização não se verifica,
pois
a decisão examinou elementos específicos de cada agravante, ainda que a conclusão tenha sido conjunta.

Inexiste decisão citra petita, porque os pedidos subsidiários de dilação ou parcelamento do preparo não foram formulados nas razões recursais, impossibilitando sua apreciação sem violação ao princípio da congruência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada diante de elementos probatórios que revelem capacidade econômica.

A titularidade de bens de elevado valor, movimentação financeira expressiva e participação societária são indícios suficientes para afastar o deferimento da justiça gratuita.

A inexistência de pedido expresso impede o reconhecimento de omissão por decisão citra petita.

(N.U 1000601-20.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025,
Publicado
no DJE 02/12/2025)

O argumento dos agravantes de que a mera titularidade de bens não se traduz em liquidez ou capacidade de arcar com custas processuais não prospera. Isso porque, além do expressivo patrimônio, os extratos bancários demonstram intensa movimentação financeira, com transferências e pagamentos de valores significativos, o que evidencia capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência.

Vale ressaltar que o benefício da justiça gratuita é destinado àqueles que efetivamente não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, não se prestando a isentar do pagamento de custas aqueles que, embora possuam dívidas ou passem por dificuldades financeiras momentâneas, detêm patrimônio e renda incompatíveis com a alegada necessidade.

Nesse contexto, considerando o expressivo patrimônio dos agravantes, a intensa movimentação financeira demonstrada pelos extratos bancários incompatível com a alegada hipossuficiência, não há como reconhecer o direito à gratuidade da justiça.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026